Tribunal: TJPA
Processo: 0804315-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804315-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO CASTRO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804315-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA CARLA LOBATO PERDIGÃO – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
LEONARDO CASTRO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA

– COACTO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tendo a sentença condenatória fixado o regime inicial semiaberto, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
02
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804315-37.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANA CARLA LOBATO PERDIGÃO – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
LEONARDO CASTRO CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por Defensora Pública em favor de
LEONARDO CASTRO CORDEIRO
,
com fulcro nos artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts.647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Comarca de Tailândia
, nos autos nº
0802282-51.2021.8.14.0074
.

Narra a impetrante que o paciente fora prese em flagrante delito, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, após a devida instrução processual fora condenado as penas de 6 (seis) anos e 8(oito) meses de reclusão, em regime inicia semiaberto, sendo mantida a prisão do paciente.

Irresignado, o paciente interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento. Porém a sentença condenatória de primeiro grau negou o direito do paciente apelar em liberdade, nos termos do art. 312, do CPP.

Sustenta que o paciente sofre violenta coação em sua liberdade por ato ilegal do juízo da Comarca de Tailândia que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal protocolizada sob o nº
0802282-51.2021.8.14.0074
, a despeito da inidoneidade do fundamento empregado, razão pela qual se faz cabível a impetração do presente writ.

Argui a necessidade da revogação da prisão preventiva, tendo em vista entendimento das Cortes Supremas ter consolidado entendimento sobre a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória recorrível.

Por tais motivos, alega o constrangimento ilegal, pugnando pela concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com a revogação da prisão e expedição do alvará de soltura, e no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. Leonam Gondim Cruz, exclusivamente para análise da liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião que o o relator negou a liminar requerida (id.18961341).

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (id.19045713), nos seguintes termos:

“No dia 01/02/2021, A Autoridade policial comunicou a prisão em flagrante do paciente (processo nº 0802282-51.2021.814.0074)

por suposta prática de roubo de uma motocicleta HONDA BIZ 110, BRANCA, praticada em concurso de agentes, contra a vítima Adriana da Silva Alves, ocorrida naquela data (id.43725306)

Pedido de substituição de prisão preventiva por outra medida cautelar (id.44104226) formulado pela defesa.

Denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de LEONARDO CASTRO CORDEIRO, pela conduta descrita no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (ID 44340929).

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO pela improcedência do pedido de substituição da prisão preventiva (ID 44340930). Renúncia da advogada Andreia Nicoletti (ID 45263684).

Em 13/12/2021, a denúncia foi recebida e o pedido de substituição da prisão preventiva foi indeferido (ID 45294339). Resposta à acusação oferecida pela DEFENSORIA PÚBLICA, requerendo a rejeição tardia da denúncia (ID 48360336).

Decisão designando audiência (ID 49070402).

Novo pedido de revogação da prisão preventiva, dessa vez formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 62583317). Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO pela improcedência (ID 63007166). Indeferimento pelo juízo (ID 63134555).

Cópia do Habeas Corpus 0807679-85.2022.8.14.0000 impetrado em 31/05/2022 também em favor do PACIENTE (ID 63863445). Audiência realizada em 06/09/2022, com alegações finais orais pelas partes (ID 76605004).

Sentença proferida em 23/11/2022 (ID 82313743), condenando o PACIENTE nos termos imputados na denúncia a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto. O PACIENTE já se encontrava preso provisoriamente desde o dia 01/12/2021, mas ainda não fazia jus a regime penal menos gravoso em caso de detração. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, como garantia da ordem pública e face o risco de aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A DEFENSORIA PÚBLICA apelou da sentença (ID 111657746). Com as contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 112512506), os autos foram remetidos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Seguem a certidão de antecedentes criminais do paciente LEONARDO CASTRO CORDEIRO e cópias da Denúncia e da Sentença.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
,
e pela
concessão
da
ordem em prol do paciente Leonardo Castro Cordeiro, para se determinar sua transferência para o estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na retrocitada sentença condenatória (semiaberto), tudo com a contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao regular desenvolvimento da ação.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude da decisão que impossibilitou o direito do paciente recorrer em liberdade, em desacordo com entendimento proferido pelas Cortes superiores, uma vez que há incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão.

No que tange à alegação ausência de compatibilidade do regime semiaberto com a prisão,
na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida em 23/11/2022, onde verificou-se a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública e risco de aplicação da lei penal, nos requisitos do art. 312 do CPP

Verifico que no presente caso o paciente teve sentença prolatada em seu desfavor, condenando-os em
23/11/2022, as penas às penas respectivas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais de e mais 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, ocasião que
o juiz primevo formou seu

juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal, razão pela qual não acolho o pleito requerido.

Por fim, analisando os autos, entendo também que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de compatilização entre o regime semiaberto e o
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo crime de roubo qualificado, fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente.

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020).

A decisão que manteve a prisão está devidamente fundamenta
a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que é assente, inclusive em tese firmada, que “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)”
( HC 311909/CE ; RHC 054750/DF; RHC 054423/MG; RHC 053944/SP; RHC 003660/BA; HC 312368/PR; AgrG no HC 315281/SP).

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe penas de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão), pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Pena
, em regime inicialmente semiaberto, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

No que concerne à incompatibilidade da manutenção da prisão cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto, verifica-se que a decisão combatida adotou o posicionamento predominante do STJ.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, tendo a sentença condenatória fixado o regime inicial semiaberto, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum.

Não há também incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que, conforme já explicitado, haja a devida adequação da custódia com o regime fixado.

Nesse sentido: RHC n. 130.937/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020; AgRg no HC n. 582.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020; AgRg nos EDcl no HC n. 602.397/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/9/2020; e EDcl no HC n. 604.090/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/9/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. 2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Por fim, deve ser obedecida
a devida adequação da custódia cautelar com o regime fixado na sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço o
writ
, e,
denego
a ordem impetrada.

É o meu
voto
.

Belém,
02
de maio de 2024.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2024